Tribunal: TJDFT
Processo: 0718042-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718042-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nivaldo Monteiro dos Santos Júnior contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0707418-82.2024.8.07.0018, que concedeu tutela de urgência para determinar aos Agravados que reservem vaga ao Agravante no certame para o cargo de Policial Militar do Distrito Federal (Edital no 04/2023-DGP/PMDF), até o julgamento final da ação de origem. No entanto, verifiquei que o ora agravante pediu a extinção do processo de origem, pela perda superveniente do objeto da ação, nos seguintes termos (Id. 205063605): “Em atendimento a recomendação do Tribunal de Contas a banca examinadora constituiu nova equipe médica que decidiu pela alteração do resultado que considerou inapto o candidato Nivaldo Monteiro dos Santos Júnior, acarretando a anulação do ato administrativo que considerou o autor inapto e consequentemente o reintegrou ao certame. Assim sendo, a parte autora pede que seja acatado por esse juízo o reconhecimento com relação a perda superveniente do objeto da demanda, conforme pedido feito pela banca examinadora.” De fato, houve a retificação do resultado e o Agravante foi reintegrado no mencionado certame (Id. 205063634). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora